Tribunal: TJES
Processo: 0006386-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006386-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYSON AZEVEDO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 334 dias-multa, em razão de apreensão de pedras de crack e cocaína em residência e posse, com recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena com aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, sob alegação de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolver o acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade de drogas na primeira fase e na redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado, de modo a aplicar a fração máxima de redução na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos firmes e coerentes das corrés, que atribuíram ao acusado a propriedade dos entorpecentes encontrados, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares e pelo laudo químico, demonstram a autoria e a materialidade do crime, não se sustentando a tese de ausência de provas.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos de policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório apto a embasar a condenação.

5. A versão defensiva de que as drogas pertenceriam a terceiro identificado apenas como “Fred” é inverossímil e isolada, não encontrando respaldo em elementos de prova.

6. Para a configuração do tráfico de drogas, basta a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, estando configurada a destinação mercantil em razão do depoimento das corrés, da quantidade e da forma de acondicionamento das drogas.

7. A quantidade de 11g de crack não se mostra expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base, sendo indevida a majoração da pena na primeira fase por natureza e quantidade da droga.

8. Verificado
bis in idem
, deve ser afastada a valoração da natureza da droga para modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sendo cabível a aplicação da fração máxima (2/3) de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando demonstradas a autoria e a materialidade por depoimentos coerentes de corréus e policiais militares, corroborados por laudos de apreensão.

2. A quantidade não expressiva de droga não justifica exasperação da pena-base no crime de tráfico.

3. Configura
bis in idem
considerar a natureza da droga para majorar a pena-base e para reduzir a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN de 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEYSON AZEVEDO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicada a fração máxima referente ao tráfico privilegiado, uma vez que o magistrado se valeu da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e modular a fração do tráfico privilegiado, configurando indevido
bis in idem.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13694463), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14040842), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso a fim de aplicar a fração máxima referente ao tráfico privilegiado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEYSON AZEVEDO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicada a fração máxima referente ao tráfico privilegiado, uma vez que o magistrado se valeu da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e modular a fração do tráfico privilegiado, configurando indevido
bis in idem.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de KLEYSON AZEVEDO RODRIGUES, CATIA ARAUJO NASCIMENTO e POLIANA BAPTISTA SANTOS, imputando-lhes a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 10/08/2023, por volta das 6h, na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, bairro Inhanguetá, Vitória/ES, policiais em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0029259-18.2013.8.08.0024 se dirigiram até o endereço acima e adentraram em uma residência onde se encontravam CATIA e POLIANA que negaram a existência de drogas no local.

Realizada buscas na residência, os policiais encontraram 40 (quarenta) pedras de crack escondidas dentro de uma fralda e a quantia de R$1.887,00 (mil oitocentos e oitenta e sete reais) em espécie.

Indagadas a respeito das drogas encontradas, POLIANA, disse que os entorpecentes pertenciam ao denunciado KLEYSON, que também residia no edifício.

Ato contínuo, os policiais foram até a residência do acusado, onde também foram encontradas pedras de crack e, com o denunciado, que foi abordado quando retornava para sua residência, localizaram duas “bombas” de cocaína.

Em virtude da não localização do acusado, o feito foi desmembrado em relação a ele, sendo que CATIA e POLIANA foram condenadas nos autos da ação penal nº 0030111-42.2013.8.08.0024.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto laudo químico de fls. 147/148.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

As corrés CATIA e POLIANA, em seus interrogatórios realizados nos autos da ação penal nº 0030111-42.2013.8.08.0024, afirmaram que a droga na residência onde elas estavam pertencia a KLEYSON e que havia sido armazenada na residência delas a pedido dele.

Os PMs Waldyr Gomes de Almeida e Maykel Aguiar Rodrigues, que participaram da diligência, ao serem ouvidos em juízo, embora não tenham se recordado com detalhes do caso em virtude do transcurso do tempo, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, tendo o PM Waldyr rememorado acerca da apreensão das 40 (quarenta) pedras de crack escondidas dentro de uma fralda.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Ora, os depoimentos das corrés CATIA e POLIANA, corroborados pelas declarações dos militares, são suficientes para comprovação da autoria delitiva por parte do acusado, não merecendo prosperar a tese defensiva no sentido de que o “
recorrente foi considerado culpado somente porque o local onde foi visto é ponto de comércio de drogas”
.

Conquanto o acusado tenha negado a propriedade das pedras de crack apreendidas na residência onde se encontravam CATIA e POLIANA e na sua própria residência, atribuindo o domínio a um indivíduo de nome “FRED”, tal versão, além de se mostrar inverossímil, encontra-se isolada dos demais elementos dos autos.

Inverossímil em virtude do fato de que o acusado afirmou que as drogas pertenciam a “FRED”, com quem divide apartamento, contudo, sequer apresentou o nome completo do referido indivíduo ou quaisquer outros dados.

Da mesma forma, a despeito de o acusado não ter sido flagrado realizando efetivos atos de comércio, sabe-se que para a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, basta que o agente incorra em um dos verbos previsto no núcleo do tipo e, no caso, a destinação comercial ficou evidenciada pelos relatos das corrés, pela quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da natureza e da quantidade de droga.

Não obstante, entendo que a apreensão de 11 g (onze gramas) de crack não se mostra expressiva a ponto de autorizar a exasperação da pena-base, sendo inerente ao tipo penal em comento.

Assim, reduzo a pena para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/3 (um terço), “
considerando a nocividade da droga apreendida (crack) e o modo como ocorreu sua apreensão”
.

No entanto, a nocividade da droga já foi considerada na primeira fase para exasperar a pena-base, configurando indevido
bis in idem
, tal como pontuado pela Procuradoria de Justiça.

Por outro lado, as circunstâncias da apreensão não revelam um maior desvalor da ação a justificar a modulação da fração de diminuição, de modo que entendo que o acusado faz jus à minorante em sua fração máxima, de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.